Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002041-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (EMBARGADO), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO REFORMADA POR ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME – ALEGAÇÃO DE QUE O VOTO CONDUTOR DO ARESTO EMBARGADO PADECE DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E “ERRO DE FATO E DE DIREITO” – VÍCIO CONSTATADO – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EQUIVOCADAMENTE ANALISADO SOB A ÓTICA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECONHECIMENTO, PELO VOTO CONDUTOR, DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO À SUSPENSÃO DO LEILÃO – “ERROR IN JUDICANDO” – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Devem ser acolhidos Embargos de Declaração para saneamento de erro de fato quando constatado que o indeferimento do pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar decorreu de adoção de premissa equivocada e consequente análise sob a ótica da antecipação da tutela. 2. Nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002041-08.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA CRISTINA FREITAS RUST contra o v. acórdão que, por maioria, vencida a i. Desembargadora Relatora, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002041-08.2021.8.11.0000, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
” (Proc. no 1000935-15.2020.8.11.0107), ajuizada pela embargante contra o Banco/embargado, e, assim, indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado para que fins de suspensão do leilão do imóvel usucapiendo (cf. Ids. no 47227571 dos autos de origem e 101776960 dos presentes autos recursais).

A autora/agravada/embargante inaugura as razões recursais dizendo que o v. acórdão embargado fez “
uma análise dos autos completamente equivocada, com clara incidência de erro de fato e de direito
”, e discorrendo sobre a “
necessidade de provimento dos aclaratórios para que prevaleça o voto da Relatora (vencido) e seja negado provimento ao presente Agravo
” (cf. Id. no 102872980 - Pág. 2/4).

Sustenta que “
a contradição e a omissão resulta da ocorrência de erro de fato e erro de direito, posto que o voto condutor
(...)
ignora sobre fatos e documentos existentes, quando diz que na exordial da ação de usucapião a embargante não mencionou ao longo das vinte e nove laudas a existência dos litígios pré-existentes
”, pois, na realidade, a inicial “
apontou cada um dos litígios que existiu
”, e “
não somente mencionou os referidos litígios, como juntou documentos comprobatórios da sua existência e que saiu vitoriosa das referidas demandas
”.

Assevera que “
a mencionada ação anulatória
(da qual)
saiu vitoriosa foi proposta no ano de 2001, há exatamente 20 anos atrás
” e que “
desde então o Banco
(...)
nada mais intentou contra
(sua)
posse
”, não se podendo falar, portanto, que “
não há certeza sobre o caráter da posse da autora sobre o bem
”, como fez o voto condutor do aresto embargado (sic – cf. Id. no 102872980 - Pág. 4/9).

Argumenta que “
na verdade a ocorrência da fraude no leilão intentado pelo Banco embargado é apenas um reforço dos fundamentos dos requisitos da cautelar
” e afirma que “
o Julgador foi omisso quanto à possibilidade da alienação de um documento sem posse, trazer prejuízos para terceiros, que com a aquisição no leilão estaria adquirindo “gato por lebre’
” (sic – cf. Id. no 102872980 - Pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanando os vícios apontados, “
fazer prevalecer o voto vencido da Ilustre Relatora, negando provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido antecipatório de suspensão do leilão do imóvel usucapiendo, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal, (...) bem ainda, sob pena de mácula a Constituição Federal
” (sic – cf. Id. no

102872980 - pág. 15/16).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 104483478).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão objeto do RAI deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela agravada/embargante nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
” (Proc. no 1000935-15.2020.8.11.0107), ajuizada contra o Banco/agravante/embargado, para determinar “
a imediata suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel
”, pois, na visão do MM. juiz, a autora/agravada/embargante demonstrou satisfatoriamente o exercício da “
posse sobre a área litigiosa há vários anos
”, e que o perigo da demora também restou “
caracterizado, eis que a transferência do domínio pode acarretar em grave prejuízo à parte autora
”; o MM. Juiz anotou, ainda, que o Banco “
já tentou promover a venda administrativa do bem
(...)
em oportunidade pretérita
(...)
, o que foi obstado por decisão judicial transitada em julgado
” (cf. Id. no 47227571 dos autos de origem).

Ao julgar o RAI no 1002041-08.2021.8.11.0000, interposto pelo Banco/embargado, a eminente Desembargadora relatora votou pelo desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos:

“Em suma,
sustenta o agravante que é proprietário do imóvel por escritura de dação em pagamento desde 17/02/1998 e que a agravada tinha conhecimento disso
, o que demonstraria não haver clareza eu sua posse mansa e pacífica.

Sobre a ação que anulou leilão anterior, diz que foi julgada procedente por não ter se dado a devida publicidade, o que foi regularizado, não havendo impedimento para tanto atualmente
.

Afirma que sofre danos irreparáveis pela não ocorrência do leilão, e, por isso, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Quanto à alegação de que sua propriedade é anterior à escritura pública da agravada e, por isso, deveria prevalecer, não convence
.

Isto porque,
a agravada ajuizou a demanda com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, alegando terem direito à usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição
, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo. (...)

Portanto,
não nos cabe discutir se existe justo título ou boa-fé
, pois o pedido da inicial é de reconhecimento da usucapião com fundamento expresso no art. 1238, parágrafo único. (...)

Quando à validade ou não do certame
, entendo que
não convém analisar neste feito, e sim em eventual ação anulatória, como já feito pela agravante quanto à outro certame
. A liminar foi de suspensão por ter a agravante demonstrado, a princípio, posse suficiente à preservar seu direito provisório sobre o imóvel, além de certame que poderia prejudicar o fim a que se destina a ação originária, que é a aquisição da propriedade e a preservação da posse (...).

O prejuízo na venda do imóvel a terceiro é inerente da própria venda, já que se prejudicaria o andamento do feito, que já tramita contra o atual proprietário, o banco agravante, o que entravaria o ideal andamento do processo, já que a ação de usucapião é intentada contra o proprietário do imóvel
. O banco, inclusive, não seria mais legítimo passivo. (...)

Ademais,
os encargos tributários da venda são enormes, e a venda do imóvel pode acarretar danos irreparáveis inclusive ao eventual adquirente
, que terá que arcar com os ônus tributários e pode criar outro imbróglio com ajuizamento de demanda para ser imitido na posse, prejudicando a posse até então preservada, da agravada.

Soma-se a isso que eventual terceiro, por não fazer parte deste processo, pode querer intentar ação de imissão, ou, por si só, investir na posse em discussão neste feito, mais prejuízos à agravante.

Portanto, não vejo elementos suficientes a se alterar o entendimento exposto na decisão agravada, que não deve ser alterada.

Assim, DESPROVEJO o recurso.

É como voto”
(cf. Id. no 101776960 - Pág. 3/7 –
grifei
e
destaquei
).

O voto condutor do aresto embargado, porém, deu provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:

“
O pedido de suspensão do leilão do imóvel não se funda, propriamente, na alegação de domínio sobre o bem e consequente ilegitimidade do Banco, que atualmente figura no registro como proprietário, para leiloar o bem
;
funda-se, na verdade, no suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de sua alienação
, tanto que, ao discorrer sobre a causa de pedir remota da pretensão antecipatória, a autora afirma que “a ocorrência de fraude na oferta de venda do imóvel é bastante clara, pois mesmo o Banco Requerido tendo conhecimento da existência da ação de usucapião, mesmo sabendo que a Autora está na posse da área há mais de 35 anos, não notificou a Autora e não lhe deu, por qualquer meio, conhecimento da existência do referido leilão de venda do imóvel” (cf. Id. 47220657 - pág. 15 dos autos de origem).

Mas não há qualquer substrato argumentativo sobre o porquê da alegada ocorrência de fraude
. Qual seria o óbice à tentativa de alienação do imóvel por quem figura, pelo menos até o presente momento, como titular do domínio?

Poder-se-ia até mesmo cogitar que o cerne da irresignação da autora fosse a pendência de litígio sobre o domínio do imóvel
,
mas não é isso o que diz o pedido incidental de tutela de urgência
, e, definitivamente, não é a isso que se relaciona a alegada existência de perigo da demora, que seria decorrente de ameaças e possíveis prejuízos a terceiros arrematantes.

Ainda que fosse exigível do Banco que notificasse a litigante sobre o intento de alienação do bem e que exigência não pudesse ser suprida pelo caráter público do edital ou pela confissão de ciência inequívoca do certame, não este não poderia ser automaticamente suspenso; a suspensão dependeria, claro, da existência de juízo pelo menos perfunctório sobre a probabilidade do direito a usucapião do imóvel.

E, no caso,
apesar de os documentos dos autos realmente apontarem no sentido de existência de posse sobre o imóvel usucapiendo
,
não se pode dizer, com a certeza necessária, que ela detenha o imprescindível caráter manso, pacífico, ininterrupto e sem oposição exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
, indicado como fundamento jurídico da ação, tanto é que, como é incontroverso, as partes já se digladiam sobre a questão dominial pelo desde antes de 2001, quando a agravada ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico (Proc. 517/2001).

É que, conforme o relatório da sentença proferida naqueles autos, que a agravada ajuizou aquela demanda porque, além de ter indicado “número de registro da matrícula do bem de maneira equivocada”, o edital não fez “constar a existência de ação reivindicatória sobre o imóvel leiloado” (cf. Id. no 45078898 - pág. 13 dos autos de origem).

No mesmo sentido, consta acórdão proferido no RAC no 43.338/2007, interposto pelo Banco do Brasil, que aquela ação anulatória envolvia edital de certame “que tinha por objeto a venda de imóvel do qual a autora detém a posse e o reivindica judicialmente perante a Comarca de Sinop/MT” (cf. Id. no 45078898 - pág. 17 dos autos de origem).

Mesmo assim,
ressalva breve alusão à ação anulatória
,
não há, ao longo das vinte e nove laudas da petição inicial da ação de usucapião, qualquer menção a esses litígios pré-existentes
(cf. Id. no 45078362).

Não verifico, pois, demonstração satisfatória do alegado direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo, já que não há certeza sobre o caráter da posse da autora sobre o bem.

Pelo exposto, peço vênia à i. Relatora para dela divergir e, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido antecipatório de suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
” (cf. Id. no 101776960 - Pág. 7/12 –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, portanto, que o ponto nodal da conclusão pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/réu foi a falta de demonstração da probabilidade do
direito à suspensão do leilão do imóvel
, já que, na dicção do aresto embargado, o pedido de tutela antecipada de natureza cautelar se fundava “
no suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de (...) alienação
” do imóvel usucapiendo pelo Banco, mas, conforme ali também consta, não haveria “
qualquer substrato argumentativo sobre o porquê da alegada ocorrência de fraude
”, e, ainda que o pleito se pautasse na alegação de direito à usucapião, não se poderia precisar com o grau de certeza necessário que a posse da autora/agravada/embargante “
detenha o imprescindível caráter manso, pacífico, ininterrupto e sem oposição exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
”.

Nos presentes declaratórios, a autora/agravada/embargante afirma que o voto condutor é marcado por omissão, contradição e obscuridade, porque realizou “
uma análise dos autos completamente equivocada, com clara incidência de erro de fato e de direito
”, especialmente “
quando diz que na exordial da ação de usucapião a embargante não mencionou ao longo das vinte e nove laudas a existência dos litígios pré-existentes
” e que “
não há certeza sobre o caráter da posse da autora sobre o bem
”.

Em outras palavras, a tese dos declaratórios é de que o acórdão embargado – na verdade o voto condutor – ficou marcado por omissão e obscuridade ao analisar a celeuma de forma enviesada, adotando equivocadamente a premissa de que o pedido de antecipação da tutela se relaciona com o direito à suspensão da realização fraudulenta do leilão do imóvel, quando, “
na verdade, a ocorrência da fraude no leilão intentado pelo Banco embargado é apenas um reforço dos fundamentos dos requisitos da cautelar
”, e, depois, ao pontuar a ausência de certeza sobre o caráter da sua posse sobre o imóvel, sem observar que, como devidamente constatado pela i. Desembargadora Relatora, a demanda tem fundamento jurídico no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e, portanto, a configuração do direito à usucapião independe de título e boa-fé.

Pois bem.

Leitura dos fundamentos da petição inicial da ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pela embargante, das razões do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/embargado, e dos votos integrantes do acórdão embargado mostra que, de fato, o recurso foi analisado pelo voto condutor sob a ótica do “
direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
(face ao)
suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de sua alienação
” pelo Banco, e a opção pelo provimento do recurso decorreu da conclusão de que não houve demonstração suficiente da probabilidade de sua existência.

Ocorre que, como acertadamente sustenta a embargante nos presentes declaratórios, observados os contornos fáticos da lide, verifica-se, em interpretação sistemática da petição inicial, o pedido liminar, nos moldes em que formulado, tem natureza de tutela cautelar devotado a assegurar o resultado útil do processo, e não de natureza tipicamente antecipatória da tutela de mérito almejada ao final da lide.

É precisamente esse ponto onde reside o vício que maculou o voto condutor do aresto.

Como visto, o v. acórdão embargado partiu equivocadamente da premissa de que o pedido de tutela de urgência tinha natureza antecipatória, e não cautelar, e, mais adiante, analisou o pleito como se ele versasse sobre o “
direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
(face ao)
suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de sua alienação
”, o que também revela “
error in judicando
” – pelo qual me penitencio –, já que a pretensão judicializada na ação de “
Usucapião Extraordinária
” não é de anulação do leilão do imóvel (sentença de natureza jurídica constitutiva-negativa), mas de declaração da prescrição aquisitiva em favor da autora/agravada/embargante (sentença de natureza jurídica declaratória).

O “
pedido incidental de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
” formulado pela embargante (cf. Id. no 47220657 - Pág. 10/24 dos autos de origem) deveria ser examinado sob a ótica do art. 305 do CPC, aqui aplicado por analogia, que dispõe que “
a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e, após melhor análise da matéria, admito que

realmente deve ser deferido, como bem entenderam o MM. Juiz de Primeiro Grau e a i. Relatora do Agravo de Instrumento.

É que há exposição sumária do “
direito que se objetiva assegurar
”, qual seja, o direito à declaração da usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, e há indicação suficiente do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” que o pedido de tutela cautelar visa obstar, qual seja, a alienação do bem pelo Banco, que atualmente figurar como titular do seu domínio.

E, conforme assinalado pela i. Relatora, embora não se possa afirmar nesta sede de juízo perfunctório o preenchimento de todos os requisitos à usucapião extraordinária, não há controvérsia sobre o efetivo exercício de posse do imóvel pela autora/agravada/embargante, tanto que, quanto a esse particular, nas razões do Agravo de Instrumento, o Banco/embargado diz apenas que “
é legítimo proprietário do imóvel
” e que “
a agravada tinha pleno conhecimento acerca da propriedade do bem passada ao agravante
”, o que, segundo ele, “
demonstra não haver clareza quanto ao exercício de posse mansa e pacífica pela agravada
” (sic – cf. Id. no 75605985 - Pág. 6/7); todavia, como igualmente assinalado pelo voto vencido, o direito à declaração da prescrição aquisitiva nessa modalidade “
independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo
”, o que parece ser o caso dos autos.

Assim, embora tenha afirmado, no voto condutor do aresto embargado, a falta de demonstração do “
direito à suspensão do leilão do imóvel usucapiendo
”, admito a probabilidade do direito à usucapião extraordinária justificadora do sobrestamento cautelar da concorrência pública como forma de assegurar o resultado útil do processo.

Anoto, por fim, em última retificação de entendimento, que a constatação de que “
as partes já se digladiam sobre a questão dominial pelo desde antes de 2001, quando a agravada ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico (Proc. 517/2001)”,
não pode conduzir à conclusão de que “
não se pode dizer, com a certeza necessária, que ela (a agravada/embargante) detenha o imprescindível caráter manso, pacífico, ininterrupto e sem oposição exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
”, porque a longeva discussão judicial sobre o domínio do imóvel, travada exclusivamente no plano abstrato, documental, não obstaculiza o direito à usucapião extraordinário, que decorre da efetiva ocupação daquela porção de terras pela autora/agravada/embargante.

Assim, após saneamento dos vícios decisórios geradores de “
error in judicando
” por adoção de premissa equivocada, capitulando do entendimento anteriormente esposado e aderindo integralmente ao voto proferido pela i. Desembargadora Relatora, admito o preenchimento dos requisitos à tutela de urgência de natureza cautelar pela autora/agravada/embargante, face à demonstração da probabilidade do direito à usucapião extraordinária e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado pelo leilão do imóvel usucapiendo.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para sanar os vícios de omissão e obscuridade e, emprestando-lhes efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado para desprover o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/embargado, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau,
determinando “
a imediata suspensão da concorrência pública ou leilão administrativo para alienação do imóvel
” objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022